Tribunal: TJDFT
Processo: 0736517-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.
2. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão temporal, porquanto não houve insurgência da autora contra a determinação de que, para a implementação dos descontos na folha de pagamento do réu, necessário o trânsito em julgado da referida decisão.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.